Tribunal: TJPA
Processo: 0807089-69.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807089-69.2026.8.14.0000

PACIENTE: ULISSES SANTOS PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0807089-69.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: ULISSES SANTOS PANTOJA

IMPETRANTE: DELEY BARBOSA EVANGELISTA (OAB/PA 24.957)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. SÚMULA 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Ulisses Santos Pantoja, objetivando a revogação de sua prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) a legalidade e a idoneidade da fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública sob a égide do art. 312 do CPP; (ii) a configuração do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta do
modus operandi
ante o argumento defensivo de tratar-se de condenação antiga; e (iii) a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) em virtude das alegadas condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

1.

O
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado no Auto de Exibição e Apreensão e no Laudo Pericial nº 2026.01.000205-VRO, o qual atestou cabalmente as fraudes no veículo.

2.

O
periculum libertatis
está devidamente evidenciado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, perpetrado mediante um esquema estruturado de "clonagem" automotiva e notório profissionalismo na prática de crimes contra o patrimônio e a fé pública.

3.

O risco de reiteração criminosa é atual e patente, afastando a tese de "equívoco antigo", visto que o paciente foi surpreendido em plena e contínua atividade criminosa, possuindo condenação transitada em julgado pelos mesmos crimes e processo de Execução de Pena ativo datado e com interrupção no ano de 2020.

4.

Eventuais condições pessoais favoráveis (como residência fixa e ocupação lícita) não asseguram o direito à liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme o enunciado da Súmula nº 08 do TJPA.

5.

Demonstra-se inviável a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), uma vez que providências menos gravosas seriam insuficientes para conter o ímpeto delitivo do paciente em face de seu histórico e do caráter comercial da receptação.

Dispositivo:
Voto pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva.

Tese:
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo profissionalismo em esquema de fraude automotiva, somada à contumácia delitiva com processo de execução penal em curso, constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis e insuficientes as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes:
Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência citada:
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; STJ - AgRg no HC: 964237 SP 2024/0451359-9, Relator: Ministro Ribeiro Dantas; STJ - AgRg no HC: 929785 SP 2024/0261033-7, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 20.03.2026 pelo advogado Deley Barbosa Evangelista em favor de
ULISSES SANTOS PANTOJA
, apontando como autoridade coatora a Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos do processo 0801554-23.2026.8.14.0401.

O Impetrante relata que o Paciente foi preso em flagrante no dia 28.01.2026, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e 180, §2º (receptação qualificada), do Código Penal, tendo sua prisão sido posteriormente convertida em preventiva e mantida pelo Juízo
a quo
.

Em suas razões, a Defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação e manutenção da custódia cautelar. Alega que a decisão de primeiro grau carece de fundamentação idônea, baseando-se em conceitos genéricos e abstratos de garantia da ordem pública.

Argumenta ainda que o decreto prisional se valeu de uma condenação pretérita e antiga (de aproximadamente 10 anos) para justificar um suposto risco de reiteração delitiva, o que rechaça por falta de contemporaneidade. Por fim, destaca que o juízo coator não enfrentou a matéria concernente às condições pessoais do paciente favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e filhos menores, pleiteando a revogação da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

O pleito liminar foi indeferido por esta Relatoria em 20.03.2026, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, a manifesta ilegalidade do ato impugnado (id 34794162).

Instada a prestar informações, a autoridade inquinada coatora noticiou que, em 30.03.2026, durante a audiência de custódia, a segregação cautelar foi mantida com amparo em dados concretos, notadamente a gravidade da conduta (demonstrada pelo profissionalismo na atividade de clonagem de veículos) e o efetivo risco de reiteração delitiva, haja vista que o Paciente ostenta registros criminais pretéritos com sentença transitada em julgado por crimes da mesma natureza. Informou, ainda, que o feito possui tramitação regular, com a denúncia já recebida e audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia 22.04.2026.

Remetidos os autos à Douta Procuradoria de Justiça Criminal, o Excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem, argumentando que a prisão se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas ante a reiteração delitiva demonstrada.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
. Contudo, no mérito, a ordem deve ser denegada.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, sob o argumento defensivo de carência de fundamentação idônea, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Da análise acurada dos autos, constata-se que a autoridade apontada como coatora agiu com acerto, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Do
Fumus Comissi Delicti
e
Periculum Libertatis
(fundamentação fática e jurídica)

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se sobejamente consubstanciados nos elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente no Auto de Exibição e Apreensão e no Laudo Pericial nº 2026.01.000205-VRO. A referida perícia atestou, de forma cabal, a falsidade da placa de identificação veicular, divergências na numeração do motor e a existência de etiquetas adesivas espúrias.

No que tange ao
periculum libertatis
, a decisão que manteve a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, revelada não apenas pela gravidade abstrata do delito, mas pelas circunstâncias fáticas concretas que evidenciam elevada periculosidade social e acentuado risco de reiteração delitiva.

O
periculum libertatis
, portanto, não repousa apenas no histórico criminal do paciente, mas na reiteração evidenciada nas circunstâncias do próprio fato atual.

Conforme detalhado nos autos pelo Ministério Público, a conduta imputada ao Paciente revela um esquema estruturado de adulteração automotiva (“clonagem”). Ele teria se passado por terceiro de nome “Paulo” para revender um veículo adulterado (Hyundai HB20) à vítima (Marivaldo Matias Morais) e, no momento do flagrante, foi surpreendido conduzindo outro veículo igualmente fraudado (Chevrolet S10), possuindo, inclusive, um envelope oriundo de Cravinhos/SP contendo etiquetas com numerais identificadores prontas para serem afixadas, simulando padrão de fábrica. Tais elementos denotam notório profissionalismo na prática de crimes patrimoniais e contra a fé pública, bem como que estava em plena e contínua atividade criminosa no presente.

Além da gravidade concreta do
modus operandi
, o risco de reiteração criminosa é patente. A Defesa argumenta tratar-se de um “equívoco antigo”, contudo, a Certidão Judicial Criminal atesta que o Paciente já possui histórico de envolvimento em práticas criminosas, incluindo sentença condenatória transitada em julgado pelos mesmos crimes ora analisados (Processo nº 0004043-70.2017.8.14.0049).

Ao contrário da alegação de que o único registro remonta a um fato ocorrido há quase dez anos, a Certidão Judicial Criminal atesta que há um processo de Execução de Pena ativo em face do paciente, datado e com interrupção no ano de 2020 (Processo nº 0007755-74.2020.8.14.0401). Esse fato enfraquece frontalmente a tese de que o acusado estava afastado da persecução penal estatal há muito tempo e reforça sua inaptidão para o convívio em liberdade.

A jurisprudência dos tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, é consolidada no sentido de que a contumácia delitiva, evidenciada por registros criminais anteriores, a reiteração criminosa e os maus antecedentes são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública e de estancar a atividade criminosa.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. 2. O agravante foi preso preventivamente por tráfico de drogas, com apreensão de 418,56 g de cocaína e mais 672,81 g da mesma substância. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, fundamentando a prisão preventiva na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, considerando passagens anteriores do agravante por outros delitos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, considerando a alegação de ausência de fundamentos concretos - segundo o agravante, a gravidade em abstrato do delito não seria motivação idônea para a prisão, tampouco a quantidade de drogas apreendidas e a reincidência. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à reiteração delitiva do agravante, que tem maus antecedentes e possui extensa ficha policial, por tráfico, roubo, além de outros delitos, e preso em flagrante por manter em depósito elevada quantidade de entorpecentes.6.
A jurisprudência desta Corte sustenta que a persistência na prática criminosa justifica a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "A prisão preventiva é justificada pela reiteração delitiva e pela gravidade concreta da conduta."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 735.713/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022; STJ, RHC 163.377/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022. (STJ - AgRg no HC: 964237 SP 2024/0451359-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025)

Portanto, ações penais em curso, ou mesmo atos infracionais anteriores, podem ser utilizadas para fundamentar a necessidade da prisão preventiva, por indicarem um comportamento propenso à prática de crimes.

Das condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas

Em que pesem os argumentos defensivos acerca das condições pessoais favoráveis do Paciente (residência fixa, ocupação lícita e filhos menores), é cediço que tais circunstâncias, por si sós, não garantem o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, conforme sedimentado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
.

Pelas mesmas razões, mostra-se inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). O perfil do Paciente, marcado pela reiteração de condutas envolvendo fraude e receptação de veículos em caráter comercial, demonstra que medidas menos gravosas — como o monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico em juízo — seriam absolutamente insuficientes para conter o seu ímpeto delitivo e resguardar a ordem pública adequadamente.

Quando o histórico do acusado e as circunstâncias do crime indicam um alto risco de reiteração, o STJ tem entendido que as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são insuficientes para garantir a ordem pública.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, ocasião em que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em investigação que mencionava o agravante como participante do tráfico de drogas naquele local, foram localizadas porções de drogas - 103 eppendorfs, contendo 31,5g de cocaína -, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, a quantia de R$1.097,00 (mil e noventa e sete reais) em cédulas diversas, uma arma de fogo, calibre 38, bem como objetos com resquícios de cocaína. Por fim, foi apreendida uma motocicleta sem motor, com chassi suprimido, produto de furto, cuja propriedade teria sido assumida pelo réu.
Tais circunstâncias, somadas à existência de diversas passagens anteriores pela prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas entre os anos de 2018 e 2021, ocasiões em que houve a imposição de quatro medidas socioeducativas (liberdade assistida e três internações), revelam seu maior envolvimento com a criminalidade e o risco ao meio social. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. É firme o entendimento na egrégia Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a prática de atos infracionais não podem ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, mas podem ser considerados para a manutenção da prisão preventiva
. 6. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. 7. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no HC: 929785 SP 2024/0261033-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

Conclusão

Assim, demonstrada a legalidade da medida constritiva, fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, e inexistindo qualquer excesso de prazo, vez que a instrução tramita de forma célere com audiência designada para data próxima (22.04.2026), a manutenção da prisão preventiva é medida impositiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente Ulisses Santos Pantoja.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026